Tribunal: TJMT
Processo: 1020634-50.2019.8.11.0002
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020634-50.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Bancários, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BENEDITO SANTANA DE MORAIS - CPF: 571.330.261-04 (APELANTE), CESAR LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 346.253.721-00 (ADVOGADO), JANE RODRIGUES BARROS - CPF: 537.119.551-34 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELADO), FABIANA DINIZ ALVES - CPF: 028.072.126-97 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MASS SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - CNPJ: 11.136.177/0001-36 (APELADO), RAFAEL DE LACERDA CAMPOS - CPF: 865.205.806-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1020634-50.2019.8.11.0002

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RECLAMAÇÃO POR TRANSAÇÕES BANCÁRIAS NÃO AUTORIZADAS - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS APOSTAS EM CONTRATO APRESENTADO PELO BANCO - ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO - TEMA 1.061/STJ - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO MAJORADO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6o, 369 e 429, II)
” (Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.846.649-MA, tema 1061)”.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que realiza descontos no benefício previdenciário do consumidor, relativos a contrato de empréstimo, cuja contratação não foi comprovada.

Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1020634-50.2019.8.11.0002

APELANTE: BENEDITO SANTANA DE MORAIS

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., MASS SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação de
Benedito Santana de Morais
.

Ação
: Reclamação por Transações Bancárias não Autorizada, movida por Benedito Santana de Morais em face do Banco Mercantil do Brasil S.A., Banco Itaú Consignado S.A. e Mass Serviços de Informações Cadastrais LTDA.

Sentença
: Julgou parcialmente procedente a ação:

a)
condenou o Itaú BMG Consignados S.A. ao pagamento de R$5.000,00 por danos morais, com correção monetária pelo índice INPC a partir da data do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês, contados a partir da citação;

b)
determinou o Itaú BMG Consignados S.A. a devolução de forma simples dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do desconto, após a compensação dos valores creditados na conta do autor em 21.12.2018;

c)
condenou o Itaú BMG Consignados S.A. em 10% sobre o valor da condenação no termo do artigo 85, § 2o do CPC;

d)
Com relação ao
Banco Mercantil do Brasil S.A
., julgou improcedente os pedidos formulado na petição inicial em razão da ausência de falha ou demonstração de que houve portabilidade de crédito, no entanto deixou de condenar o autor ao pagamento de honorários advocatícios, em vista a gratuidade da justiça.

Apelação
(Id. 235043260): Su
scita a necessidade de reforma da sentença por suposta falha na apreciação dos danos causados pela fraude bancária.

Requer a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente desde janeiro de 2019, com juros e correção monetária e a manutenção da indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00, ou, alternativamente, valor a ser arbitrado pelo juízo.

Pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões do Banco Mercantil
(Id. 23503262): Preliminarmente, alega a ausência de dialeticidade e, no mérito, pelo desprovimento.

Contrarrazões do Banco Itaú
(Id. 235043263): Pugna pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1020634-50.2019.8.11.0002

VOTO – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Em suas contrarrazões, o apelado Banco Mercantil argui a falta de dialeticidade do recurso, por não guardar relação com os fundamentos da sentença.

O art. 1.010, II, do CPC, que consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exige-se expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, verifica-se que as apelantes expuseram suas razões recursais, das quais se pode verificar o interesse na reforma da sentença recorrida, portanto, não há falar em falta de dialeticidade.

Registra-se, ademais, que o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido: EDcl no AgRg no AREsp 825.367/SC.

Pelo exposto,
rejeita-se
a aventada falta de fundamentação específica.

VOTO

Apelação de
Benedito Santana de Morais
.

Ação
:
Reclamação por Transações Bancárias não Autorizadas
,
movida por Benedito Santana de Morais em face do Banco Mercantil do Brasil S.A., Banco Itaú Consignado S.A. e Mass Serviços de Informações Cadastrais LTDA.

Sentença
: Julgou parcialmente procedente a ação:
a)
condenou o Itaú BMG Consignados S.A. ao pagamento de R$5.000,00 por danos morais, com correção monetária pelo índice INPC a partir da data do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês, contados a partir da citação;
b)
determinou o Itaú BMG Consignados S.A. a devolução de forma simples dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do desconto, após a compensação dos valores creditados na conta do autor em 21.12.2018;
c)
condenou o Itaú BMG Consignados S.A. em 10% sobre o valor da condenação no termo do artigo 85, § 2o do CPC;
d)
Com relação ao
Banco Mercantil do Brasil S.A
., julgou improcedente os pedidos formulado na petição inicial em razão da ausência de falha ou demonstração de que houve portabilidade de crédito, no entanto deixou de condenar o autor ao pagamento de honorários advocatícios, em vista a gratuidade da justiça.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para julgar improcedente a ação e afastar a indenização por danos morai, bem como aumentar ou reduzir o montante indenizatório.

Trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 297/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII – a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

No caso, o autor provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar extrato do INSS, que demonstra a realização de desconto pelo banco requerido em seu benefício previdenciário (Id. 235042670).

Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, aos requeridos incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

Embora o requerido tenha apresentado cópia da cédula de crédito bancário supostamente firmado entre as partes, além de outras documentações referentes ao mencionado contrato (Id. 235042683), verifica-se que a autenticidade da assinatura foi questionada pelo autor.

Ademais, o autor argumenta que a assinatura aposta no contrato contém traços evidentes de falsificação, bem como que os dados cadastrais indicados não pertencem à parte autora (Id. 235042683 – pág. 2).

Realizada a perícia grafotécnica (Id. 235043228), o perito do Juízo constatou não ser do apelante as assinaturas lançadas no contrato.

A perícia grafotécnica foi categórica:

CONCLUSÃO.

“
AS ASSINATURAS QUESTIONADAS APOSTAS NOS CONTRATOS OBJETOS DESTE TRABALHO TÉCNICO GRAFOSCÓPICO, NO CASO A CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DE No 580188688 E A CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DE No 589688427, NÃO EMANARAM DO PUNHO DO SENHOR BENEDITO SANTANA DE MORAIS, PORTANTO LANÇAMENTOS INAUTÊNTICOS. É o que tem a relatar. Esta perícia técnica vai na forma PDF em 53 páginas, foi redigida por este signatário a quem coube a realização dos exames”.

(Id. 235043228 - pág. 52)

Dessa forma, pelo que se depreende do laudo pericial, houve fraude praticada por terceiro em nome do requerido banco apelado na realização do contrato de empréstimo consignado com o autor, ora apelante.

Registra-se, para o reconhecimento da existência do negócio jurídico é indispensável à declaração de vontade.

Logo, demonstrada, por meio de perícia grafotécnica, a falsidade das assinaturas apostas no contrato com cláusula de alienação fiduciária, não cabe falar em validade do negócio jurídico, diante da falta do elemento vontade.

À evidência, não foram tomadas as cautelas necessárias para a celebração do negócio. A atividade desenvolvida pela instituição financeira recorrida exige maiores cuidados para aferir a regularidade da documentação das partes no momento da contratação.

Consoante orientação jurisprudencial pacífica é responsabilidade da instituição financeira a verificação da veracidade das informações apresentadas pelos consumidores ou pelos representantes comerciais que realizam negócios em seu nome.

Lado outro, a responsabilidade da instituição bancária decorre do risco da atividade por ela desenvolvida, independentemente de culpa ou de desídia na conferência dos documentos que lhe são apresentados por ocasião da celebração de negócios.

A responsabilidade civil da instituição financeira é objetiva, porque a sua condição de prestadora de serviços lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, incluso, neste contexto, o dever de informação, proteção e boa-fé para com o consumidor, consoante previsão do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. ”

O STJ assim já manifestou:

“Súmula 479 – As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. “

“A Segunda Seção desta Corte, no julgamento do REsp 1.197.929/PR, processado sob o rito dos recursos especiais repetitivos (TEMA 466), firmou o entendimento de que "
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
" (REsp 1.197.929/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe de 12/09/2011).

5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial.(AgInt no AREsp 1690580/CE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 13/04/2021).

Dessa forma, restou demonstrada a falha na prestação do serviço do banco requerido, por ter realizado descontos no benefício previdenciário do autor relativos a contrato de cartão de crédito, cuja contratação não foi comprovada.

Assim,
compreende-se que resta caracterizada situação geradora de danos morais.

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, que resulta, em consequência, na obrigação de indenizar.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

O
quantum
não representa mero simbolismo, sob pena de esvaziar o caráter compensatório da sanção. Mas não pode, também, impingir montante extremamente gravoso ao ofensor.

Em casos dessa natureza, esta Câmara tem arbitrado a condenação em R$10.000,00, em casos similares e porque atende à razoabilidade o que norteia a espécie.

Vale ressaltar que a devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu. Aqui, em revisão de entendimento, entendo que não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.

Quanto ao marco inicial para a contagem dos juros moratórios, por se tratar de condenação por danos morais em caso de responsabilidade extracontratual, os juros devem fluir a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ, que estabelece:

“Os juros de mora fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual” (Súmula no 54/STJ).

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, apenas para majorar a condenação de danos morais para o valor de R$10.000,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024